Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748309-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CATIA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/02/2024 a 06/03/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora